Tribunal: TJSP
Processo: 1020995-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
r 80/94 e artigo 186 §o do CPC – Nulidade – Cerceamento de defesa – Reconhecimento.
Sentença anulada, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1020995-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Henrique Rodriguero Clavisio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:

Embargos de terceiro – Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação nos autos - Art. 128, da Lei Complementar 80/94 e artigo 186 §o do CPC – Nulidade – Cerceamento de defesa – Reconhecimento.
Sentença anulada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020995-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ DA
SILVA CARVALHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados SOCIEDADE
PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA ME - CENTRO EDUCACIONAL
OBJETIVO e FERNANDO FEBA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a sentença,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020995-47.2019.8.26.0100 -Voto no 38153
2
Apelação Cível no 1020995-47.2019.8.26.0100
Apelante
José da Silva Carvalho (AJG)
Apelados
Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda. ME e Fernando Feba Filho
Comarca
São Paulo Foro Central 38a Vara Cível
Voto no 38153
Embargos de terceiro
Ausência de intimação pessoal da
Defensoria Pública para manifestação nos autos - Art. 128, da Lei
Complementar 80/94 e artigo 186 §o do CPC
Nulidade

Cerceamento de defesa Reconhecimento.
Sentença anulada, com determinação.
Vistos,
A r. sentença de fls. 42/44 julgou improcedentes os embargos
de terceiro extinguindo o feito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e por força da
sucumbência, arcará o embargante com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$ 2.000,00, por equidade, nos
termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, observados os benefícios da justiça
gratuita.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 50/54, que
foram rejeitados às fls. 55/56.
Apela o autor alegando preliminarmente a nulidade da
sentença pela ausência de intimação pessoal da decisão de fls. 39, que determinou a
manifestação das partes sobre as provas que pretendiam produzir, esclarecendo que a
intimação pessoal da Defensoria Pública em processos digitais é realizada por meio de
encaminhamento e remessa do ato ao portal eletrônico cuja certificação efetua-se por
“certidão de remessa para o portal eletrônico, contudo, antes da sentença, apenas consta
“Certidão de Publicação” da referida decisão, sem a oportunidade de oferecer sua réplica
ou especificar provas, o que lhe causou prejuízo, em ofensa à prerrogativa da intimação
pessoa prevista no artigo 128, I da Lei Complementar Federal no 80/94 e art. 186 do CPC.
Afirma que a Defensoria Pública somente teve ciência dos atos praticados com o envio dos
autos para ciência da r. sentença de fls. 42/44, que julgou improcedente o pedido. Pede a
nulidade dos atos praticados sem intimação pessoal, a partir da decisão de fls. 39,
notadamente a sentença de fls. 42/44, com o retorno dos autos à primeira instância e
devolução de prazo para especificação de prova, abrindo-se a fase de instrução probatória,
sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla e do devido processo legal.
No mérito, argumenta que o apelante e os adquirentes anteriores do veículo constrito
agiram de boa-fé, pois desconheciam que havia ação de cobrança em face do executado
Fernando, e que o apelante é o atual proprietário do carro e adquiriu o veículo em questão
do senhor Francisco Vianês Rodrigues da Silva em agosto ou setembro de 2017, por meio
de contrato verbal e entrega do bem, e que o senhor Francisco havia adquirido o automóvel
de Rita Aira Ferraz Viriato da Silva que, por sua vez, o adquiriu do executado Fernando em
abril de 2016; que todas as compras e vendas do automóvel deram-se em momentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020995-47.2019.8.26.0100 -Voto no 38153
3
anteriores à penhora do bem, e assim quando houve a constrição do bem, ele já não fazia
mais parte do patrimônio do devedor havia cerca de dois anos. Afirma, ainda, que na data
da compra do carro não podia saber da penhora, porque a transação do bem móvel se deu
por contrato verbal portanto, sem registro; que, na data da efetivação da penhora, o
apelante já estava na posse do bem há mais de ano; e que conforme os documentos
juntados com a exordial, o veículo penhorado foi vendido pelo executado em abril de 2016
e transferido ao embargante em agosto ou setembro de 2017, ou seja, muito tempo antes da
constrição judicial do bem; que nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a propriedade de
coisa móvel é transferida pela tradição, bastando a entrega do bem móvel para que haja a
transferência da propriedade, sendo a venda e compra efetivadas com a entrega do
automóvel, sendo que a questão de regularidade da documentação no DETRAN é mera
formalidade que não interfere na propriedade do bem (fls. 60/71).
Processado e respondido o recurso (fls. 75/76), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
A sentença merece ser anulada.
O autor está representado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, e aos defensores públicos é dada a prerrogativa da intimação pessoal, nos
termos do art. 128, da Lei Complementar 80/94, e do art. 186 §1o do CPC.
“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria
Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I - receber, inclusive quando
necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer
processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro
todos os prazos”.
“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação
pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o”.
Nesse sentido, confiram-se julgados deste E. Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolhimento - Necessidade de garantir efeitos
infringentes ao recurso NULIDADE Ocorrência - Intimação pessoal da Defensoria
Pública Necessidade - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. (Embargos de Declaração 0079374-16.2010.8.26.0002, Rel. Desa
Berenice Marcondes Cesar, j. 20/3/2018).
“PARTILHA
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
(FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - Decisão que decretou a anulação de todos os atos
processuais posteriores à r. sentença proferida em liquidação por arbitramento -
Admissibilidade Executada/agravada assistida pela Defensoria Pública - Necessidade de
intimação pessoal do Defensor Publico (artigo 5o, § 5o, da Lei 1.060/50) c.c. art. 128, I,
Lei Complementar 80/94 - o que no caso em exame não se verificou - Precedentes -
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020995-47.2019.8.26.0100 -Voto no 38153
4
2129308-65.2017.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi Órgão julgador, j. 31/10/2017).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “É prerrogativa do Defensor Público a intimação pessoal de todos os
atos do processo, nos termos dos arts. 5o, § 5o, da Lei 1.060/50, e 128, I, da Lei
Complementar 80/94, constituindo nulidade, em regra, por cerceamento do direito de
defesa, a sua inobservância. Contudo, a jurisprudência do STF e do STJ orienta-se pela
preclusão da matéria, se a irregularidade vem a ser arguida tempos após. Precedentes do
STF e do STJ.” (AgRg no REsp no 800.549/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. em 06.02.14).
Do exame dos autos, necessário o reconhecimento de
nulidade, já que a Defensoria Pública, da decisão de fls. 39, foi intimada somente pela
imprensa (fls. 40), e não pessoalmente, em desrespeito ao quanto determinado em Lei.
Somente após a sentença, é que houve sua intimação pessoal (fls. 48), cuja nulidade já
arguiu imediatamente nos embargos de declaração (fls. 50/54) e na apelação, mas quando
já causado prejuízo processual ao autor, já que nem mesmo pode se manifestar a respeito
da determinação de produção de provas (fls. 39).
Há, portanto, evidente prejuízo processual em razão do vício
constatado, uma vez que o autor, não ocorrida a intimação pessoal de sua representante
(Defensoria Pública), não pode especificar provas que pretendia produzir, nem mesmo
arrolar testemunhas, acarretando-lhe, por consequência, cerceamento de defesa. A situação
caracteriza nulidade dos atos subsequentes àquele do qual deveria ser intimada
pessoalmente a Defensoria Pública.
Ademais, sequer foi apreciado o pedido de produção de prova
testemunhal formulado na inicial, tendo a r. sentença, de forma incongruente,
fundamentado a improcedência da ação na falta de comprovação dos fatos constitutivos do
direito do autor: “Em suma, competia ao embargante comprovar fato constitutivo do seu
direito, ônus da prova que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que não
ocorreu”.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para anular o
processo a partir da decisão de fls. 39, abrindo-se prazo para o autor se manifestar, com a
devida intimação pessoal da Defensoria Pública, e prosseguimento do feito.
Sentença anulada, com determinação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator